Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. CONSTATAÇÃO. LEI No 7.713/1988. ROL TAXATIVO. ENQUADRAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA.
1. O Código Tributário Nacional (CTN), no que tange à isenção de crédito tributário, preconiza, em seu artigo 97, IV, que somente a lei pode estabelecer hipóteses de exclusão.
2. A interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal, conforme o que preconiza o artigo 111, do CTN.
3. A legislação pátria, em especial, o artigo 6o, XIV, da Lei 7713/1988, estabelece que haverá isenção do imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, bem como sobre os proventos percebidos pelos portadores de diversas doenças graves, tais como a paralisia irreversível e incapacitante.
4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, no Tema no 250, estabeleceu-se que o rol de doenças graves elencado no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, tem natureza taxativa (numerus clausus), de forma que a concessão da isenção do imposto de renda se restringe às situações trazidas pelo dispositivo normativo.
5. Para se ter direito à isenção do imposto de renda é necessária a cumulação de dois requisitos pelo contribuinte: a) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e b) estar acometido de uma das doenças arroladas no dispositivo legal.
6. Ao ser questionada se as patologias da apelante/autora compõem um quadro de Paralisia Irreversível e Incapacitante, a perita judicial respondeu no item 8.2 do laudo pericial, que a periciada é portadora de Doenças Degenerativas de coluna cervical e lombar, bem como de Doenças Sistêmicas que se equiparam a Paralisia Irreversível e Incapacitante, enquadrando-se no rol das doenças que permitem a isenção do imposto de renda, conforme o dispositivo legal do artigo 6o, XIV, da Lei 7713/1988.
7. Uma vez preenchidos os requisitos dos dispositivos legais, é devido o reconhecimento do direito da apelante/autora à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como a repetição de valores recolhidos desses tributos.
8. Recurso conhecido e provido.